Tribunal: TJSP
Processo: 2248339-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Processual. Locação. Cumprimento provisório de sentença. Decisão agravada que determinou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão de empresário individual no polo passivo. Impertinência. Ausência de distinção de personalidades. Hipótese em que, restrita a pessoa jurídica à pessoa do empresário individual, e adotando essa roupagem por exigências

Ementa:
Processual. Locação. Cumprimento provisório de sentença. Decisão agravada que determinou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão de empresário individual no polo passivo. Impertinência. Ausência de distinção de personalidades. Hipótese em que, restrita a pessoa jurídica à pessoa do empresário individual, e adotando essa roupagem por exigências fiscais, identifica-se confusão entre os interesses e patrimônios correspondentes, possibilitando a afetação de bens do empresário por dívidas da microempresa individual. Decisão reformada para inclusão do empresário no polo passivo. Agravo de instrumento dos exequentes provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248339-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
IENTA LIBA ROSENHEK, SURA JENTA ELWING, SERGIO ROSENHEK e
MARCIO ROSENHEK, é agravado THIAGO CAZARINI PEDLOWSKI
CITYFOOD - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248339-74.2020.8.26.0000 – Foro Central (Capital) – Voto no 17.952
2
Agravantes: Ienta Liba Rosenhek, Sura Jenta Elwing, Sérgio Rosenhek, Márcio
Rosenhek
Agravada: Thiago Cazarini Pedlowski Cityfood ME
Ag. Inst. no 2248339-74.2020.8.26.0000 - 5a Vara Cível do Foro Central (Capital)
Voto no 17.952
Processual. Locação. Cumprimento provisório de sentença. Decisão agravada que determinou a instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica para inclusão de empresário
individual no polo passivo. Impertinência. Ausência de
distinção de personalidades. Hipótese em que, restrita a
pessoa jurídica à pessoa do empresário individual, e
adotando essa roupagem por exigências fiscais, identifica-
se
confusão
entre
os
interesses
e
patrimônios
correspondentes, possibilitando a afetação de bens do
empresário por dívidas da microempresa individual.
Decisão reformada para inclusão do empresário no polo
passivo. Agravo de instrumento dos exequentes provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
na fl. 45 deste instrumento (fl. 44 dos autos principais), que, nos autos de demanda
de despejo, em fase de cumprimento provisório de sentença, indeferiu pedido
formulado pelos exequentes de substituição processual da executada pelo seu sócio,
considerando o MM. Juiz, para tanto, a necessidade de prévia instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Insurgem-se os exequentes, insistindo no cabimento da
substituição processual, afirmando que a executada seria microempresa individual,
com um único sócio, sustentando a desnecessidade de instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica. Além disso, relatam ter a executada
encerrado suas atividades irregularmente, acenando, ainda, com a confusão
patrimonial entre a empresa e o sócio. Citam precedentes jurisprudenciais em abono
de sua tese, batendo-se, em conclusão, pela reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento,
denegando-se o pedido de efeito suspensivo (sic) requerido, dispensando-se
outrossim a prestação de informações pelo MM. Juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248339-74.2020.8.26.0000 – Foro Central (Capital) – Voto no 17.952
3
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias, bem como acompanhado do comprovante de recolhimento das custas de
preparo, manifestando-se a agravada em contrarrazões no prazo legal (fls. 54/56).
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
Com efeito, observa-se que a executada foi constituída como
microempresa individual (cf. fls 37/38 deste instrumento). Ora, no caso de firma
individual, em que a atividade empresarial é exercida tão somente pela pessoa do
empresário titular, a personificação se configura como mera exigência formal para
efeitos fiscais, não havendo que se falar em personalidades rigorosamente separadas,
ou em isolamento patrimonial para efeito de responsabilidade.
É clara, nesses casos, a confusão de interesses, não se
distinguindo no tocante à pessoa jurídica a reunião de esforços de duas ou mais
pessoas voltada à constituição de um terceiro ente, com personalidade distinta da de
seus formadores. E, justamente por isso, podem os patrimônios da empresa ou do
empresário individual responder reciprocamente, e de forma ilimitada, por
obrigações constituídas por um e outro.
Não há que se falar, bem por isso, na necessidade de prévia
instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica no caso em
tela.
Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta C. Câmara:

“Prestação de serviços - Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica (art. 133 e seguintes do CPC) - O
microempresário de hoje, como a firma ou o comerciante individual do
passado, é pessoa física, não pessoa jurídica, que, por inexistir como tal,
não tem personalidade autônoma ou distinta daquele que lhe dá o nome
no exercício da atividade comercial ou de prestação de serviço -
Desnecessidade de se desconsiderar a personalidade jurídica da
microempresa, para penhorar os bens do sócio - Agravo não provido.”
(AI no 2032170-93.2020.8.26.0000, Rel. Desa Silvia Rocha, j. 19/3/2020)

“Agravo Locação Execução de Título Extrajudicial
Decisão de primeiro grau que indeferiu a pesquisa de bens no CPF da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248339-74.2020.8.26.0000 – Foro Central (Capital) – Voto no 17.952
4
empresária individual
Descabimento
Microempresário e Pessoa
Física
Inexistência de autonomia patrimonial entre a empresa
individual (firma individual) e o empresário titular
O empresário
individual é a própria pessoa física ou natural, respondendo seus bens
pelas obrigações que assumiu, quer sejam civis, quer comerciais A
transformação de firma individual em pessoa jurídica é uma ficção do
Direito Tributário, somente para o efeito do imposto
Recurso
Provido.” (AI no 2169764-91.2016.8.26.0000, Rel. Des. Neto Barbosa
Ferreira, j. 5/10/2016)
Fica, em tais termos, reformada a r. decisão agravada, com a
inclusão do empresário individual no polo passivo.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator